Tribunal: STF
Processo: AI 488780
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. CPMF. EC no
37/02. Constitucionalidade. 3. Recurso que não demonstra o desacerto
 da decisão agravada, fundada em precedente do STF. Aplicação do
art. 317, § 1o, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento